Tribunal: TJDFT
Processo: 0706784-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE NULIDADE. AFASTADA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO. COMPENSAÇÃO. DESPESAS IN NATURA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Se o d. Juízo de origem rechaçou a tese de compensação dos alimentos prestados in natura, invocada pelo Agravante em sede de impugnação, não há falar em nulidade da r. decisão agravada, que enfrentou a questão nos limites propostos pelo requerente.
2. Em regra, a compensação de alimentos fixados em pecúnia com aqueles pagos in natura não é admitida. Precedentes do c. STJ.
3. Os alimentos prestados in natura foram uma escolha do genitor; logo, o pagamento de modo diverso daquele estipulado no contexto dos autos deve ser entendido como mera liberalidade.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.